Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-50.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. INVIÁVEIS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ATOS SEXUAIS SEM CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DÚVIDA ACERCA DA IDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. SÚMULA 593 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 215 DO CÓDIGO PENAL. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEUTRAS. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. DECOTE OU AUMENTO DA FRAÇÃO. IMPOSSIBIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. EXCLUSÃO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença quando a inicial acusatória descreve satisfatoriamente as condutas atribuídas ao apelante, amparada em indícios suficientes de materialidade e autoria. 2. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorre na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, “caput”, do Código Penal), quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo, mormente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pela firme palavra da vítima, na fase inquisitiva e em sede judicial, em conformidade com as narrativas apresentadas para as testemunhas, confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta no crime de estupro de vulnerável (artigo 217, “caput”, do Código Penal”), quando o conjunto probatório dos autos é robusto o suficiente para afirmar que o réu tinha ciência de que a vítima possuía idade inferior a 14 (catorze) anos.
4. Consoante a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, é absoluta a presunção de violência na prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor catorze anos de idade, assim, o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, a sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente não torna atípica a conduta tipificada art. 217-A do Código Penal.
5. Nos crimes contra a liberdade sexual, os atos libidinosos e as agressões podem não deixar vestígios, razão pela qual a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por meio de laudo ou prova pericial.
6. Incabível a desclassificação da conduta para a crime de violação sexual mediante fraude (artigo 215 do Código Penal), visto que neste é indispensável que a vítima se entregue de forma voluntária ao agente, induzida por sua astúcia, de modo que a entrega é livre e consciente, e mesmo tendo sido enganada pelo ardil ou artifício, acredita que o ato é legítimo, o que não é o caso dos autos, mormente pela presunção de vulnerabilidade da ofendida por ser menor de 14 (catorze) anos no momento da conjunção carnal.
7. Inviável a análise negativa da culpabilidade quando demonstrado nos autos que a conduta do acusado não ultrapassou o que é inerente ao tipo.
8. A valoração da personalidade deve se fundamentar em elementos concretos, com o exame de dados técnicos elaborados por profissionais especialistas, de forma que permita a correta aferição pelo julgador. Difícil é a análise da personalidade de um indivíduo quando não se tem o domínio de conteúdos de psicologia, antropologia ou psiquiatria, razão pela qual essa circunstância deve ser neutra.
9. As circunstâncias do crime não ultrapassaram aquelas inerentes à violação à liberdade e à dignidade sexual, pois é decorrência do (grave) crime sexual o abalo sentimental da vítima, com alterações de comportamento, afetação à sua saúde emocional e psicológica, bem como o prejuízo de sua relação interpessoal.
10. Demonstrado que o réu, mediante mais de uma ação, praticou quatro crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, sendo todos eles destinados à satisfação de sua lascívia, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal.
11. Em que pese a possibilidade de ser fixada indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar (TEMA 983/STJ), necessária a existência de pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público, o que não ocorreu na espécie.
12. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso da Defesa parcialmente provido e recurso do Ministério Público desprovido.